Tribunal: STF
Processo: Rcl 53110
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA – CIDASC. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 542. REGIME DE PRECATÓRIO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 28.4.2022, pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – Cidasc contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC no Processo n. 0001166-79.2014.5.12.0014, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 542:



    “Vistos etc. 



    Ausente pagamento e / ou garantia do Juízo, no prazo legal, proceda a Secretaria à utilização dos convênios disponibilizados pelo E. TRT para satisfação integral do crédito trabalhista, tais como SISBAJUD, RENAJUD, CNIB e INFOJUD/DOI/Declarações.



    Havendo bloqueio de numerário, intimem-se as partes para os efeitos do art. 884 da CLT, devendo a/o exequente, no mesmo prazo, fornecer dados bancários para transferência, percentual de honorários contratados OU atualização do endereço/email/telefone do autor(a), na forma do Ofício CR 16/2019. 



    Decorridos 45 dias da citação, conforme art. 883-A da CLT, inscrevam-se os devedores no BNDT e SERASAJUD.



    Localizados veículos, expeça-se o competente mandado de penhora ou Carta Precatória. 



      No caso de localização de bens imóveis, expeça-se ofício ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis, para fornecer a certidão atualizada em 10 dias úteis. No teor do ofício, deverá a Secretaria informar a eventual concessão da justiça gratuita ao exequente ou, se for o caso, a inclusão dos emolumentos ao final da execução.



    Com a resposta do Cartório de Imóveis, intime-se a/o exequente para se manifestar em 10 dias, vindo os autos conclusos para deliberações.



    Infrutíferas todas as providências acima, realize-se pesquisa INFOSEG verificando-se o quadro societário e/ou pesquisa por empresas relacionadas ao CPF dos sócios e intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento provisório, inclusive para efeitos da prescrição intercorrente” (doc. 13).



    2. A reclamante afirma que pela “decisão proferida [o] MM. Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalha de Florianópolis, determinando a penhora de bens da ora requerente, em desrespeito ao regime de precatório, [contrariou a] decisão do STF proferida na ADPF 542” (fl. 2, doc. 1).



    Alega ser a “Empresa Pública Estadual vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, responsável pelas ações de defesa sanitária vegetal e animal no Estado de Santa Catarina. Qualificação esta que lhe garantiu os benefícios da Fazenda Pública no pagamento de seus débitos” (fl. 3, doc. 1).



    Ressalta que, “além de gerar prejuízo a ora requerente (penhora de valores indispensáveis às suas atividades de fiscalização), e mesmo possível risco à população catarinense, traz inegável desprestígio para esta Corte Máxima, onde um magistrado, sabe-se lá por qual motivo, acha-se superior ao que decidido pelo STF, quando tal decisão tem efeito erga omnes e vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “o mesmo se diga quando, por descumprir decisão vinculante, acarreta trabalho desnecessário para esta Corte Suprema, já bastante ocupada com outros tantos processos, estes por certo pertinentes e discutíveis. Dito isto, pertinente seja exercida a autoridade deste D. Supremo Tribunal Federal, visando afastar a decisão relutante proferida pelo magistrado do feito, evitando situações deste porte, com inegável custo ao Judiciário Nacional” (fl. 4, doc. 1).



    Assevera que “peticionou no feito, deu ciência (que já não seria mais necessário considerando do tempo de julgamento da ADPF) da necessária obediência ao que decidido pelo STF, com a inafastável observância do regime de precatórios. Contudo Excelência, por razões inimagináveis, o magistrado simplesmente nada se referiu ao motivo pelo qual não cumpriria a decisão proferida na falada ADPF 542, determinando, por incrível que pareça, a penhora de bens da ora requerente” (fl. 5, doc. 1).



    Requer, “liminarmente, sejam suspensos os efeitos da decisão proferida pelo MM. Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Florianópolis, Valter Tulio Amado Ribeiro, nos autos da Ação Trabalhista 0001166-79.2014.5.12.0014, evitando qualquer penhora de valores ou bens da empresa, sob pena de inegável risco de bloqueio de valores indispensáveis às atividades de fiscalização sanitária vegetal e animal realizadas pela requerente ” (fl. 5, doc. 1).



    Pede, “no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante proferida pelo MM. Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Florianópolis, Valter Tulio Amado Ribeiro, nos autos da Ação Trabalhista 0001166-79.2014.5.12.0014, cientificado este de que deve cumprir, assim como já fazem os demais magistrados, a decisão proferida pelo STF” (fl. 6, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o pedido da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) de submissão ao regime de precatório, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 542.



    5. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 542, Relator o Ministro Celso de Mello, este Supremo Tribunal declarou “a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite a adoção de medidas de constrição judicial consubstanciadas em bloqueio, penhora e/ou liberação de valores da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC), para efeito de pagamento de condenações trabalhistas, desde que com inobservância do regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, ordenando, também, a devolução, para as respectivas contas de onde provieram, dos valores que foram objeto de referidas medidas de constrição no âmbito do Processo nº 01839.2009.037.12.00-2 (em curso no Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC), contanto que ainda se encontrem disponíveis à conta de cada Juízo”:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS – COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CIDASC) – ENTIDADE DELEGATÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, PRESTADOS COM EXCLUSIVIDADE, SEM CONCORRÊNCIA COM ENTIDADES DO SETOR PRIVADO – CONSEQUENTE SUJEIÇÃO AO REGIME DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS POR MEIO DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS – DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O BLOQUEIO, A PENHORA E A LIBERAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA PÚBLICA EM QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRECEITO FUNDAMENTAL QUE CONTEMPLA O REGIME DE PRECATÓRIOS – MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA “AD REFERENDUM” DO PLENÁRIO DESTA CORTE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONVERSÃO DO REFERENDO À MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO FINAL DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – ADPF CONHECIDA, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA PROCEDENTE, PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO” (DJe 29.10.2020).



    6. Na espécie vertente, a autoridade reclamada assentou que “ausente pagamento e / ou garantia do Juízo, no prazo legal, proceda a Secretaria à utilização dos convênios disponibilizados pelo E. TRT para satisfação integral do crédito trabalhista, tais como SISBAJUD, RENAJUD, CNIB e INFOJUD/DOI/Declarações. Havendo bloqueio de numerário, intimem-se as partes para os efeitos do art. 884 da CLT, devendo a/o exequente, no mesmo prazo, fornecer dados bancários para transferência, percentual de honorários contratados OU atualização do endereço/email/telefone do autor(a), na forma do Ofício CR 16/2019. Decorridos 45 dias da citação, conforme art. 883-A da CLT, inscrevam-se os devedores no BNDT e SERASAJUD. Localizados veículos, expeça-se o competente mandado de penhora ou Carta Precatória” (doc. 13).



    Esse entendimento contraria a decisão proferida pelo Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 542. Nela se declarou inconstitucional interpretação judicial que admite a adoção de medidas de constrição judicial consubstanciadas em bloqueio, penhora e/ou liberação de valores da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.



    7. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ações de controle abstrato de constitucionalidade vincula todos, a partir da decisão proferida, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.



    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício de suas respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional do Supremo Tribunal, conforme dispõe o § 2º do art. 102 da Constituição:



    “§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (‘erga omnes’) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação , àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Melo, Plenário, DJ 6.6.2003). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC no Processo n. 0001166-79.2014.5.12.0014 e determinar  outra seja proferida, observando-se o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 542.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora